Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. RESTIUIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO. QUINHÃO DEVIDO A CADA HERDEIRO. COMPANHEIRA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Todavia, a concessão desse benefício opera efeitos prospectivos, não retroagindo às despesas passadas. Embora o pedido de gratuidade formulado em contestação não tenha sido apreciado na sentença, os apelantes não opuseram embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça não retroage às despesas pretéritas.

2. O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 646.721/RS e 878.694/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 498), em sessão plenária de 10/5/2017, declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, que promovia diferenciação de regime sucessório entre cônjuge e companheiro. Diante disso, o regime sucessório do companheiro deve ser o mesmo daquele aplicável ao cônjuge, nos termos do art. 1.829, I, do CC, haja vista a Constituição Federal proteger a união estável como entidade familiar, na esteira do que se observa no art. 226, § 3o, do Texto Fundamental.

3. Na hipótese, é incontroversa a existência de união estável entre o autor da herança e sua companheira desde 13/9/2002, aplicando-se a regra do regime de comunhão parcial de bens, consoante disposição legal do art. 1.725 do CC.

4. No que se refere a cota de consórcio adquirida pelo falecido em 25/4/2013, e que foi objeto de restituição na ação de consignação, incide a presunção disposta no art. 1.660, I, do CC, segundo a qual, no regime de comunhão parcial, entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso. Referido crédito, contudo, ao não se qualificar como bem particular, indica que a companheira não concorre com os descendentes, nos termos do art. 1.829, I, do CC

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.